Tribunal: TJES
Processo: 5005526-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005526-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR ROSA DOS REIS
AGRAVADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDAO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005526-29.2021.8.08.0000

Agravante: Ademar Rosa dos Reis

Agravados: Valéria Gaurink Dias Fundão e Banco Itaucard S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pleito do exequente para ver indeferido o pedido da reserva de honorários advocatícios contratuais formulado pela então advogada Valéria Gaurink Dias Fundão, por reputar que “
mesmo renunciando ao mandato, a advogada terá direito dos honorários contratados, proporcionais aos serviços prestados
” (id 1715370).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que
“A ilustre advogada, ao renunciar o mandato que lhe fora outorgado pelo Agravante, também deixou bastante claro a sua renúncia tanto quanto aos honorários contratuais quanto aos de sucumbência”.
Assim, pugna para que seja indeferido o pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pela advogada Valéria Gaurink Dias Fundão.

Embora intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, o agravante estava representado pela advogada Valéria Gaurink Dias Fundão que, por sua vez, na data de 14/8/2017 manejou sua petição de renúncia ao mandato que fora outorgado, fazendo juntar ainda aos autos documento assinado de próprio punho por ela, em 15/5/2017, com o seguinte teor:

“
Prezado Senhor, ADEMAR ROSA DOS REIS

Venho comunicá-lo que por esta correspondência estou renunciando ao manda
t
o que me foi outorgado nos autos do processo de número 048110265971, ora em tramitação na 1ª Vara de Cível da Comarca de Serra.

Ressalto, outrossim que deverá dentro de 10 dias contratar e indicar um advogado de sua confiança para que lhe sejam substabelecidos os poderes do mandato outorgado de forma que não haja prejuízo no andamento do processo.

Esclareço finalmente que não lhe serão cobrados quaisquer valores a título de honorários e sequer serão reinvindicados aqueles o da sucumbência, e que estes deverão ser destinados ao advogado que prosseguir na demanda.

Serra, 15 de maio de 2017.

Atenciosamente,

VALÉRIA GAURINK DIAS FUNDÃO

OAB-ES 13.406
”
(id 1715360)

Como se vê, o ato praticado pela agravada não limitou-se à renúncia do mandato que lha havia sido outorgado pelo agravante, mas também importou em liberá-lo da obrigação decorrente de “
quaisquer valores a título de honorários advocatícios
”, circunstância que torna intuitiva a conclusão de que a agravada realmente renunciou perante o agravante o crédito oriundo do contrato de honorários advocatícios que haviam celebrado.

À guisa de reforço, cumpre acentuar que tal intelecção sobressai explicitamente com uma interpretação estrita do último parágrafo da referida correspondência que a advogada agravada subscreveu de próprio punho, ao asseverar: “
Esclareço
finalmente
que não lhe serão cobrados quaisquer valores a título de honorários e sequer serão reinvindicados aqueles o da sucumbência
, e que estes deverão ser destinados ao advogado que prosseguir na demanda.
”
(grifei)

Posta assim a questão, reputo que a hipótese vertente não se subsume àquela prevista no §4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, tal como entendeu o magistrado singular, diante da renúncia do próprio crédito estampado no contrato de honorários advocatícios.

Nesse contexto, a renúncia ao mandato de outorga judicial e também ao próprio crédito dos honorários advocatícios convencionados levada a efeito em 15/5/2017 pela advogada Valéria Gaurink Dias Fundão, repercute no reconhecimento de que o requerimento de reserva de honorários advocatícios contratuais manejado depois de mais de 02 anos (07/11/2019), traduz comportamento contraditório que não merece albergue.

Afinal, segundo a jurisprudência, “
Pela teoria do venire contra factum proprium, é vedado o comportamento contraditório da parte
” (TJMG - Apelação Cível 1.0090.16.003333-9/003, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018)

Nesse sentido, com as devidas adequações:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOTECA. BEM OFERECIDO EM GARANTIA PARA OBTER BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE PUDESSE MACULAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. RENÚNCIA EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS CONTIDOS NA LEI 8.009/90. IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR AO CREDOR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. V
EDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA A ÉTICA E A BOA-FÉ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no REsp 1891956/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Com base em tais fundamentos,
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida tão somente para indeferir o pleito da advogada agravada - Valéria Gaurink Dias Fundão (OAB/ES 13.406) - à vindicada reserva de valores decorrentes de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais em desfavor do agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE RESERVA DE VALORES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA ANTERIOR DO MANDATO E DO REFERIDO CRÉDITO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, o ato praticado pela advogada agravada não limitou-se à renúncia do mandato que lha havia sido outorgado pelo agravante, mas também importou em liberá-lo da obrigação decorrente de “
quaisquer valores a título de honorários advocatícios
”, circunstância que torna intuitiva a conclusão de que ela realmente renunciou perante o agravante o crédito oriundo do contrato de honorários advocatícios que haviam celebrado.

2. Nesse contexto, a renúncia ao mandato de outorga judicial e também ao próprio crédito dos honorários advocatícios convencionados levada a efeito em 15/5/2017 pela advogada, repercute no reconhecimento de que o requerimento de reserva de honorários advocatícios contratuais manejado depois de mais de 02 anos (07/11/2019), traduz comportamento contraditório que não merece albergue.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.